Tribunal: TJDFT
Processo: 0713856-32.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DE VIGÊNCIA NO PERÍODO DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVAS INSUFICIENTES.
1. O crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 é formal e consuma-se com o descumprimento da decisão judicial que impõe medidas protetivas, exigindo dolo específico e vigência da ordem judicial.
2. A justa causa para a ação penal pressupõe tipicidade da conduta, indícios de autoria e provas iniciais da materialidade, requisitos não atendidos quando inexistente medida protetiva válida no período indicado na denúncia.
3. A revogação das medidas protetivas antes da data dos supostos descumprimentos afasta a tipicidade da conduta, não sendo possível responsabilização objetiva.
4. Relatórios de monitoramento eletrônico, desacompanhados de confirmação por abordagem policial, testemunhas ou outros elementos que indiquem aproximação voluntária, não constituem prova suficiente de materialidade.
5. A palavra da vítima, embora relevante, não se mostra corroborada por outros meios de prova, inviabilizando o recebimento da denúncia, sob pena de violação ao princípio da intervenção mínima do direito penal.
6. Recurso conhecido e não provido.